Tribunal: TJMT
Processo: 1031425-08.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1031425-08.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ALICE MORAES DA SILVA - CPF: 513.668.431-34 (RECORRENTE), LEONARIO GOMES MUNIZ - CPF: 792.375.681-34 (ADVOGADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 30.680.829/0001-43 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1031425-08.2024.8.11.0001

Recurso Inominado n.°
1031425-08.2024.8.11.0001

Recorrente:
Alice Moraes da Silva

Recorrido
: Serasa S.A. e Nu Financeira S.A.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO -
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – NOTIFICAÇÃO COMPROVADA – SÚMULA 404 DO STJ -
AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

A responsabilidade dos órgãos de proteção de crédito na negativação do nome do consumidor se restringe ao encaminhamento da prévia-notificação ao endereço fornecido pela instituição financeira credora ou pelo próprio consumidor, sendo desnecessário o aviso de recebimento, conforme estabelecido pela Súmula 404 do STJ (atualizada).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1031425-08.2024.8.11.0001

Recurso Inominado n.°
1031425-08.2024.8.11.0001

Recorrente:
Alice Moraes da Silva

Recorrido
: Serasa S.A. e Nu Financeira S.A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

Alice Moraes da Silva
.

Ação:
de Indenização por Danos Morais e Materiais

Origem:
2° Juizado Especial de Cuiabá-MT.

Sentença
(Id. 241202192
): julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que restou comprovada a prévia notificação referente à inclusão do nome da autora em órgão de proteção ao crédito.

Recurso Cível Inominado
(Id. 241202194): requer a reforma da sentença, a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos feitos na inicial.

Contrarrazões
(Id. 241202659 e Id. 241202660): pugnam pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1031425-08.2024.8.11.0001

Recurso Inominado n.°
1031425-08.2024.8.11.0001

Recorrente:
Alice Moraes da Silva

Recorrido
: Serasa S.A. e Nu Financeira S.A.

VOTO

Colendos Pares,

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), os integro a este voto.

Da narrativa dos fatos, a recorrente sustenta que foi surpreendida com a cobrança de um débito junto à empresa recorrida no valor de R$ 96,13 (noventa e seis reais e treze centavos), aduz que não foi previamente notificada acerca da inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

Contudo, em que pese a alegação da recorrente de que não foi previamente notificada, consta dos autos documentos que comprovam a notificação, tendo em vista que a comunicação foi realizada via e-mail, bem como por postagem via correio.

A empresa recorrida, por sua vez,
logrou êxito em comprovar a notificação prévia da negativação, considerando que
trouxe no Id. 241202176 (página 12) a comprovação do envio da notificação pelo Correio via “Fac simples”, contendo o carimbo do Correio e a data da postagem, o que revela o cumprimento do disposto no
artigo 43, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor
.

Nesse sentido é o entendimento da Turma Recursal deste Tribunal:

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA - COMPROVAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA VIA SMS - POSSIBILIDADE - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1- A notificação prévia à inscrição do nome do consumidor nos cadastros do SERASA é uma formalidade indispensável à sua regularidade, de acordo com o artigo 43, § 2o do Código de Defesa do Consumidor.

2- Comprovado o envio de notificação, ainda que por SMS, para o número telefônico que lhe foi indicado pelo credor, não há que se falar em irregularidade ou cancelamento da inscrição. 3- Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1015193-15.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 09/09/2024, Publicado no DJE 12/09/2024)”.

Com efeito, as simples alegações da recorrente, desvencilhadas de qualquer conjunto probatório, não são suficientes para infirmar a prova documental apresentada pela empresa recorrida, ônus que lhe incumbia, a teor do que dispõe o artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

Logo, demonstrada a notificação prévia da inscrição do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito não há que se falar em dano moral a ser indenizado.

Por essas razões,
conheço
do recurso interposto e, no mérito,

NEGO-LHE

provimento, para manter a sentença em sua integralidade
.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cui
abá-MT, 21/10/2024